Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732492-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO RECORRIDOS: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. 1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se há nulidade decorrente da citação da agravante capaz de anular o processo executivo em que foram homologados os cálculos do valor exequendo. 2. Prima facie, destaco que não há nulidade decorrente da citação do executado, pois, compulsando os autos de origem, constata-se que o executado foi citado pessoalmente, por meio de carta precatória, no dia 26.10.2016. Assim, o agravante poderia ter-se manifestado nos autos, apresentando sua impugnação ou suscitando a incorreção do procedimento que transcorria, uma vez que inaplicável à fazenda pública a suspensão do processo com base no art. 921, III do CPC. Todavia, quedou-se inerte. 3. Na verdade, há indícios de que o agravante, devidamente citado no processo executivo, e verificando que a incorreção do procedimento, naquele momento, lhe beneficiava, pois transcorria o prazo prescricional, optou por anuir tacitamente à situação. 3.1. Contudo, corrigido o erro procedimental, o agravante adota comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e busca se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), em evidente desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação praticados no âmbito do processo judicial. 4. Não se constata nulidade da citação da agravante, tampouco violação da ampla defesa capaz de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida incólume. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 314 e 535, ambos do CPC, sustentando error in iudicando. Afirma que deve ser extinto o cumprimento de sentença (por prescrição intercorrente e/ou nulidade processual), bem como restituído o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 314 e 535, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] destaco que não há nulidade decorrente da citação do executado, pois, compulsando os autos de origem, constata-se que o executado foi citado pessoalmente, por meio de carta precatória, no dia 26.10.2016 (ID. 19052498 – fls. 6). Assim, o agravante poderia ter-se manifestado nos autos, apresentando sua impugnação ou suscitando a incorreção do procedimento que transcorria, uma vez que inaplicável à fazenda pública a suspensão do processo com base no art. 921, III do CPC. Todavia, quedou-se inerte. Importante ressaltar que o fato de o advogado do exequente ter feito a carga dos autos físicos, mantendo-os em sua posse além do prazo legal, não impediu o exercício do direito de contraditório e ampla defesa da agravante, uma vez que somente após a devolução dos autos ao Cartório Judicial, foi juntada a citação feita por carta precatória, iniciando-se o prazo para apresentação de sua defesa, na forma do disposto no art. 915, §2o do CPC. Além disso, ao contrário do que aduz o agravante, a suspensão do processo não impedia que a parte peticionasse nos autos apontando que o processo não poderia ser suspenso por execução frustrada, e requeresse a abertura de prazo para sua impugnação. Na verdade, há indícios de que o agravante, devidamente citado no processo executivo, e verificando que a incorreção do procedimento, naquele momento, lhe beneficiava, pois transcorria o prazo prescricional, optou por anuir tacitamente à situação. Contudo, corrigido o erro procedimental, o agravante adota comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e busca se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), em evidente desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação praticados no âmbito do processo judicial” (ID. 51318725). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016